Tribunal: TJMT
Processo: 1038559-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038559-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA PREVIDENCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, em razão de descontos indevidos relacionados a suposta contratação de seguro de vida não reconhecida pela autora, em conta destinada ao recebimento de proventos previdenciários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o banco recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua alegada ausência de relação jurídica com a contratação impugnada;

(ii) saber se os descontos realizados configuram ato ilícito a ensejar a restituição de valores e indenização por dano moral, bem como se incide a prescrição sobre a pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação do contrato de seguro, da autorização expressa da correntista ou de qualquer outro elemento que demonstre a regularidade da transação evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária da instituição bancária conforme os arts. 7o, p.u., e 34 do CDC.

4. A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois o banco realizou os descontos indevidos, não se desincumbindo do ônus probatório de demonstrar a legalidade da operação financeira.

5. A tese de prescrição também não subsiste, tendo em vista que se trata de relação de consumo envolvendo prestação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o da última cobrança indevida, conforme art. 27 do CDC.

6. Comprovados os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, e inexistindo autorização válida, resta configurado o dano moral indenizável, arbitrado de forma razoável e proporcional ao abalo suportado.

7. Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser realizada na forma simples, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no ponto relativo à forma de restituição, que deverá ocorrer de maneira simples.

Tese de julgamento:

"1. É parte legítima para responder pela cobrança indevida a instituição bancária que efetivou os descontos em conta do consumidor sem prova de autorização válida.

2. A pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrentes de descontos mensais indevidos está sujeita à prescrição quinquenal, cujo termo inicial é o vencimento da última parcela cobrada.
3. A ausência de comprovação da contratação de seguro de vida autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores pagos indevidamente e a indenização por dano moral.

4. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
PREVISUL – Companhia de Seguros Previdência do Sul
e
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
proposta por
Alessandra de Paula Oliveira

em face dos ora apelantes.

Prolatada a sentença (ID. 257260178):

“
Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Alessandra de Paula Oliveira
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
e
PREVISUL – Companhia de Seguros Previdência do Sul
para:

a)
Declarar
a inexigibilidade/cancelamento do contrato que originou os descontos discutidos nos autos, bem como determinar a cessação dos descontos mensais;

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)
Condenar
a requerida ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua conta corrente, em dobro, desde que comprovados documentalmente, a partir da data da primeira parcela (02/2018) até a data da efetiva cessação, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir do desembolso;

d)
Condenar
o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID 257260181
, a apelante,
Companhia de Seguros Previdência do Sul
,
apresenta tese de reforma da sentença quanto a repetição do indébito, na qual segundo alega, não há comprovação da sua má-fé para condenação em dobro das parcelas.

Combate a condenação material a restituição do indébito na forma simples.

Rechaça condenação dos danos morais, que inexistentes. Defende a sua redução se mantidos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Já quanto ao
Banco Bradesco S.A
em suas razões recursais (ID. 257260185), suscita preliminar de
ilegitimidade passiva

ad causam,
pois não possui nenhum envolvimento com a empresa Companhia de Seguros Previdência do Sul, já que atuo como mero meio de pagamento.

Suscita preliminar de
prescrição
da pretensão da indenização por danos materiais.

No mérito, aduz pela legalidade das cobranças pela contratação realizada pela consumidora.

Refuta a condenação à restituição em dobro, que é imprescindível a devida comprovação da má-fé.

Alega ser desproporcional o valor arbitrado em danos morais, pretendendo a redução do montante.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 257260188 e 257260189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante Banco do Brasil suscita preliminares de
ilegitimidade passiva na causa
e
prescrição
da pretensão a restituição aos danos materiais.

Aduz a apelante que atuou apenas como administrador da conta bancária da parte autora, inexistindo responsabilidade no empréstimo realizado.

Discute-se nesta lide, a legitimidade dos descontos de serviços de seguro de vida em conta corrente, onde a autora recebe o seu benefício previdenciário.

O banco apelante, embora tenha afirmado que não participou da relação jurídica, não juntou provas da autorização da correntista para os descontos, tampouco justificou a ausência dessa obrigação.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34, a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor.

Tal solidariedade também se aplica ao intermediário que atua na negociação, dado que, inegavelmente, obtém alguma vantagem econômica dessa relação.

Dessa maneira, é evidente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente.
(...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. (TJSP – AC. 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, relator Antonio Rigolin, julgamento em 26/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, publicação em 26/10/2021). (g.n.)

Desta forma, Rejeito a presente preliminar.

Quanto à preliminar de
prescrição
, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27, dispõe sobre o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de reparação por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, mister se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de serviço de seguro, com desconto em conta, cuja obrigação é de trato sucessivo. Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga.
Se na hipótese os descontos discutidos na modalidade “empréstimo consignado” iniciaram-se em 07/03/2012, 07/05/2013, 07/03/2014 e até o ajuizamento da ação em 26/10/2015, ainda não haviam cessado, não há falar em prescrição. Se restou comprovada a preclusão do direito do requerido de se manifestar sobre a conclusão da perícia grafotécnica realizada nos autos, visto que apesar de intimado, quedou-se inerte, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter julgado a lide. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação dos empréstimos consignados para com a parte autora, afigura-se indevido os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 0001149-69.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (g.n.)

Portanto, à evidência de que a ação foi ajuizada em 10 de outubro de 2022 e que o
último desconto
ocorreu em
junho de 2022
, portanto,
REJEITO a alegação de prescrição
. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Depreende-se dos autos que a parte autora/apelada questiona a contração de serviço de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais, com descontos em sua conta previdenciária, ao ponto de desconhecer o contrato.

Assim, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete às empresas reclamadas comprovarem a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documentos de extratos bancários acostados aos autos (IDs. 257259212, 257259214, 257259215, 257259216 e 257259217), a parte autora/apelada de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria (conta corrente no 21823-5, ag. 2793 -Banco Bradesco), decorrente de suposto contrato de seguro junto a PREVISUL, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que legitimasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, as instituições financeiras ao invés de apresentarem provas a fim de se eximirem de suas falhas na prestação do serviço, se limitaram em sustentar a existência da contratação, com autorização à instituição bancária para o desconto em conta do serviço prestado.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar o contrato devidamente assinado, documentação pessoal, biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

A Companhia de Seguro sequer faz prova nos autos do contrato de seguro de vida e acidentes pessoais
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que as apelantes não lograram êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto seguro de vida pela apelada, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela apelada (descontos indevidos) e as condutas das instituições apelantes, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, devem as requeridas apelantes responderem pelos danos impingidos a consumidora, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6o, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

No que tange ao dano moral, dado a questão em análise, não assiste razão às apelantes no que concerne a sua retirada ou minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Nesse passo, considerando todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, não havendo necessidade de minoração.

No tocante aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Assim a restituição do valor descontado deve ocorrer na forma simples (não há comprovação de conduta de má-fé).

Nesse sentido precedente desta c. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
. (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

Impõe-se desta forma a reforma da sentença neste ponto.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas
determinar
que a restituição do valor descontado ocorra na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025